Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima é de grande relevância, mas suas declarações devem ser lógicas e coerentes.
2. Necessária a absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o ex- companheiro, em um contexto em que ele se defendeu, valendo-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
3. Recurso conhecido e desprovido.